Tribunal: TJES
Processo: 0000568-92.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000568-92.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI GERALDINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000568-92.2021.8.08.0030

APELANTE: YURI GERALDINO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: GLEYDSON KOPE PEDROSA - ES26171-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE MATERIAL. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MENORIDADE RELATIVA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por YURI GERALDINO DA SILVA contra sentença que, absolvendo-o da imputação de tráfico de drogas, o condena pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03). O apelante busca a absolvição com base na atipicidade material da conduta, por a arma estar desmuniciada, e na insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena para fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e estabelecimento de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a conduta de portar arma de fogo desmuniciada configura o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, com destaque para os depoimentos dos policiais, é suficiente para comprovar a autoria do delito; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase, à não aplicação da atenuante de menoridade relativa e à fixação de regime inicial fechado a réu reincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido classifica-se como de perigo abstrato, consumando-se com a simples prática de um dos verbos nucleares do tipo penal, independentemente da demonstração de perigo concreto.

A irrelevância de o artefato estar desmuniciado para a configuração do delito decorre da proteção à segurança pública e à paz social, bens jurídicos afetados pelo simples porte do armamento à margem do controle estatal.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial, que atesta a eficiência da arma de fogo apreendida.

A autoria, embora negada pelo apelante, resta demonstrada pelos relatos harmônicos e detalhados dos policiais militares, que afirmam em juízo ter visto claramente o denunciado dispensar a arma de fogo em uma lixeira ao avistar a guarnição.

Os depoimentos dos agentes públicos possuem credibilidade, notadamente quando firmes, sem contradições e em harmonia com os demais elementos dos autos, ao passo que a versão do réu se encontra isolada e desprovida de suporte probatório.

A pena-base se mantém acima do mínimo legal em razão da valoração negativa dos motivos do crime (ostentação em evento festivo) e das circunstâncias do delito (esconder a arma para ludibriar a força policial), elementos concretos que extrapolam o tipo penal.

A atenuante da menoridade relativa, prevista no inciso I do art. 65 do Código Penal, é inaplicável, pois o apelante contava com 24 (vinte e quatro) anos na data dos fatos.

A fixação do regime inicial fechado se mostra correta, pois, embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência do apelante autoriza a imposição de regime mais gravoso, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) é de perigo abstrato, sendo irrelevante para a configuração do tipo penal que o artefato esteja desmuniciado.

O testemunho de policiais, quando firme, coerente e em harmonia com as demais provas dos autos, constitui elemento probatório válido para fundamentar a condenação.

A exasperação da pena-base fundamentada em elementos concretos que desbordam do tipo penal, como a ostentação da arma em evento festivo e a tentativa de ocultá-la para frustrar a ação policial, não representa ilegalidade.

A reincidência do agente autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, conforme o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03 (art. 14, caput). Código Penal (art. 33, §§ 2º e 3º; art. 61, inciso II, alínea “d”; art. 65, inciso I). Lei nº 11.343/06 (art. 33, caput).

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no HC: 850526 SC 2023/0311224-4; STJ, AgRg no HC 695.249/SP; TJES, Apelação Criminal, 038200014892; STJ, AgRg no REsp 2196520.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000568-92.2021.8.08.0030

APELANTE: YURI GERALDINO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: GLEYDSON KOPE PEDROSA - ES26171-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de Apelação Criminal interpost
a

p
or

YURI GERALDINO DA SILVA

em face da r. Sentença (
ID

14571351,
fls. 127/131
)
proferida
pelo Juízo
de Direito
da
1ª Vara Criminal de Linhares/ES, por meio da qual, julgando parcialmente procedente a denúncia, o
absolveu da
imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06),
mas o
condenou
pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 301 (trezentos e um) dias-multa
.

Nas razões recursais (ID 16067681), a defesa do apelante sustenta, em síntese, a atipicidade material da conduta, uma vez que a arma estava desmuniciada, o que afastaria a lesividade ao bem jurídico tutelado,
e, ainda,
a necessidade de absolvição por insuficiência de provas, argumentando que não há certeza de que o objeto dispensado pelo réu era a arma de fogo, o que gera dúvida razoável em seu favor.
S
ubsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa e seja estabelecido o regime inicial aberto.

Em contrarrazões (ID 16358071), o Ministério Público de 1º grau pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a robustez do conjunto probatório, a tipicidade do crime de porte de arma como delito de perigo abstrato e a correção da dosimetria da pena, inclusive apontando o equívoco da defesa quanto à idade do réu na data dos fatos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 16488901), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas e que a sentença não merece reparos.

A respeito dos fatos apurados, e
merge da Denúncia que,
em 23 de janeiro de 2021, por volta das 23h35min, durante um evento festivo no Cerimonial Maria Maria, em Linhares/ES, o apelante foi surpreendido portando, sem autorização e em desacordo com determinação legal, uma submetralhadora de fabricação caseira, calibre .380.

N
arra-se que os militares receberam informação de que
estaria acontecendo um Baile Funk e que havia um indivíduo de camisa azul e outro de camisa cinza com detalhes pretos e bermuda preta portando armas de fogo.
Ao se deslocarem para o local, visualizaram um indivíduo nas mesmas características passadas, de camisa cinza e bermuda preta, sendo que ao avistar a presença da guarnição, evadiu-se com a mão na cintura e em seguida dispensou um objeto em uma lixeira, tendo em seguida, identificado a arma.

Devidamente processado, o réu foi absolvido da acusação de tráfico de drogas, mas condenado pelo porte ilegal de arma de fogo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A respeito da pretensão de absolvição,
a defesa
alega a
atipicidade material da conduta, uma vez que a arma estava desmuniciada, o que afastaria a lesividade ao bem jurídico tutelado, bem como sustenta a insuficiência de provas da autoria, argumentando que não há certeza de que o objeto dispensado pelo réu era a arma de fogo.

A tese defensiva de atipicidade material, sob o argumento de que a arma estava desmuniciada, não encontra amparo na ordem jurídica.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é classificado pela doutrina e pela jurisprudência como de
perigo abstrato
, de modo que a sua consumação ocorre com a simples prática de um dos verbos nucleares do tipo penal, independentemente da demonstração de perigo concreto. O bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante que o artefato esteja desmuniciado para a configuração do delito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que
"não há falar em atipicidade material da conduta atribuída ao réu, porque o simples fato de portar arma de fogo à margem do controle estatal - artefato que mesmo desmuniciado tem potencial de intimidação e reduz o nível de segurança coletiva exigido pelo legislador - caracteriza o tipo penal previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento”
(STJ - AgRg no HC: 850526 SC 2023/0311224-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - SEXTA TURMA, DJe 20/12/2023).

A

materialidade

está

comprovada, especialmente, pelo
Auto de Apreensão

(
fl. 17
)

e pelo
Laudo
Pericial (
fls. 84/85
), atestando a eficiência positiva
da
arma
apreendida
.

Em relação à
autoria
,
embora negada pelo apelante, foi devidamente demonstrada pelo robusto conjunto probatório, com especial destaque para a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

Os policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apresentaram relatos harmônicos e detalhados. Na fase de inquérito, o policial Emanuel Lucas Comper narrou:

"fomos informados que no endereço supracitado na descrição estaria acontecendo um baile funk, e que lá um indivíduo [...] trajando camisa cinza com detalhes pretos e bermuda preta, portando armas de fogo. Logo, deslocamos. Chegando no local, avistamos um indivíduo nas características passadas, de camisa cinza e bermuda preta, que ao avistar a presença da guarnição evadiu-se portão adentro com a mão na cintura e em seguida dispensou um objeto numa lixeira" .

Em juízo (mídia à fl. 104), o mesmo policial ratificou sua versão, afirmando que
"viu claramente o denunciado entrando no local, com a mão na cintura e indo até a lixeira dispensar a arma de fogo",
distinguindo, com precisão, a certeza sobre a conduta do réu em relação à arma da incerteza sobre a propriedade dos entorpecentes encontrados no local.

D
estaco que as declarações do PM Caio Boldrini de Barros, na esfera policial, encontram-se coerentes e harmônicas nesse mesmo sentido.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Em contrapartida, a versão do réu, de que fora incriminado por seus antecedentes, encontra-se isolada e desprovida de qualquer suporte probatório, não sendo capaz de infirmar a prova acusatória.

Portanto, as provas são irrefutáveis, e a versão d
efensiva
é incapaz de induzir dúvida, motivo pelo qual entendo
não prosperar o pleito absolutório.

Prossigo com a análise das pretensões defensivas referentes à dosimetria.

N
a 1ª fase da dosimetria,
o magistrado sentenciante
fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, ou seja, 09 (nove) meses acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa dos
motivos
e das
circunstâncias
do crime.

A respeito d
os
motivo
s
do crime
foi negativado ao se constatar que o réu portava a arma
"como forma de ostentação/exibicionismo no evento festivo"
, conduta que extrapola o dolo normal do tipo e denota maior reprovabilidade, especialmente por se tratar de uma arma de grande poder ostensivo (submetralhadora) em ambiente com aglomeração de pessoas.

No que tange às
circunstâncias do delito
também foram corretamente valoradas, pois o réu "escondeu a arma em uma lixeira, visando ludibriar a força policial", demonstrando maior astúcia e periculosidade. A ação de dispensar o artefato para frustrar a ação estatal revela um grau de censurabilidade que justifica a exasperação da pena-base.

A exasperação, portanto, mostra-se razoável e fundamentada em elementos concretos que não são inerentes ao tipo penal.

No que tange ao
quantum,
observo que a respeito do
critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que "
[a] discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado"
(AgRg no REsp 2196520, 6ª Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 15/04/2025).

No presente caso,
verifica-se que fora utilizada fração bem próxima à 1/6 sobre a pena-base para cada vetor negativo, assim, proporcionalmente fixada a pena
pena-base em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na 2ª fase, a
defesa incorre em claro equívoco fático ao postular o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Conforme consta nos autos, o crime ocorreu em 23 de janeiro de 2021 e o apelante nasceu em 29 de julho de 1996. Logo, na data dos fatos, o réu contava com 24 (vinte e quatro) anos de idade, sendo inaplicável a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Prosseguindo, a defesa não questionou as agravantes reconhecidas, quais sejam, da reincidência (decorrente da condenação nos autos nº 0009141-95.2016.8.08.0030, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, transitada em julgado em 06/06/2017) e do art. 61, inciso II, alínea “d”, do CP (meio que pudesse resultar perigo comum), assim, fixada a pena intermediária em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual tornou-se definitiva, eis que ausentes causas de aumento e de diminuição de pena. Diante do exposto, sem reparos na dosimetria.

Por fim, o regime inicial
fechado
foi fixado de forma escorreita, pois, embora a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é
reincidente,
o que

autoriza a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. Sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)